Tribunal: TJDFT
Processo: 0725399-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADTER. LEGITIMIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. A Associação dos Advogados da Terracap – ADTER foi criada para representar os seus associados e, também, para receber honorários advocatícios e regulamentar a sua distribuição, possuindo legitimidade para promover o cumprimento de sentença atinente a tais verbas. A concessão gratuidade de justiça, como regra, não possui efeito retroativo, de modo que suspende a exigibilidade apenas das verbas sucumbenciais fixadas após o seu deferimento.